Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória em crimes da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios, além de a vítima ter reconhecido, por meio de fotografia, o acusado na delegacia.

2. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

3. A prática do delito em concurso de pessoas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime porque dificulta ou até impede a resistência e defesa da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido.